Tribunal: TCU
Processo: 039.909/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria nos procedimentos adotados pelo Ministério da Economia, pelo Banco Central do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, relativos aos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e das contas individuais dos participantes do PIS-Pasep, instituídos pela Medida Provisória 889, de 24/7/2019.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Deputado Sérgio Souza, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, na qual encaminha a Proposta de Fiscalização e Controle 29/2019, a qual requer a realização de auditoria sobre os procedimentos adotados pelo Ministério da Economia, pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e pela Caixa Econômica Federal (Caixa), relativos aos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e das contas individuais dos participantes do PIS-Pasep, instituídos pela Medida Provisória 889, de 24/7/2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar ao Presidente da Comissão de Fiscalização e Tributação da Câmara dos Deputados, Deputado Sérgio Souza, as informações abaixo sumarizadas para atendimento da demanda: 9.2.1. o tema "débitos não autorizados" é objeto de atenção permanente do Bacen, o qual não identificou, tampouco recebeu sinalizações a respeito de quaisquer não conformidades relacionadas com os mencionados resgates de FGTS e Pis/Pasep em seu canal de atendimento ao cidadão, de modo que não realizou trabalhos de supervisão com esse foco junto ao Banco do Brasil e à Caixa econômica Federal; 9.2.2. os temas relativos à Resolução CMN 1.559/1988, que discute aspectos relacionados à formalização de título adequado, e à Resolução CMN 3.517/2007, que dispõe sobre a informação e a divulgação do custo efetivo total, correspondente a todos os encargos e despesas de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, são igualmente objeto de atenção permanente por parte do Bacen, o qual não identificou elementos atinentes às mencionadas antecipações de resgates de FGTS e Pis/Pasep, razão pela qual não realizou trabalhos de supervisão específicos a esse respeito; 9.2.3. não foi constatado bloqueio de recursos das contas vinculadas do FGTS de titularidade dos trabalhadores por motivo de dívida ou empréstimo, uma vez que foram efetuados créditos automáticos apenas nas contas poupança individuais abertas até 24/7/2019 (data da publicação da Medida Provisória 889/2019), sendo conta de mesma titularidade dos trabalhadores com amparo legal no art. 6o, § 2o da Lei 13.932/2019, não tendo sido realizado qualquer crédito de forma automática em outra espécie de conta bancária; 9.2.4. a existência de múltiplos canais de atendimento com a indicação de volume de downloads (aplicativo FGTS), acessos ( hotsite do FGTS e internet banking Caixa) e ligações telefônicas (canal de atendimento 0800), em confronto com o universo de 96,4 milhões de titulares de contas vinculadas habilitados ao saque, bem como a realização de ampla ação de publicidade nas mídias televisiva, rádio, internet e redes sociais, demonstram que houve, por parte da Caixa, a publicidade na busca de propiciar acesso aos recursos a todos os trabalhadores contemplados na forma da lei; 9.2.5. os múltiplos canais de atendimento atendem também à previsão legal do art. 6o, § 2o, da Lei 13.932/2019, uma vez que permitem ao trabalhador a possibilidade de manifestar-se negativamente quanto ao crédito automático, situação em que a Caixa retornaria o valor para a conta vinculada do FGTS, sem nenhum ônus e com a devida correção do valor para o período. Adicionalmente, frise-se que os trabalhadores que receberam o crédito de forma automática têm até 30/4/2020 para solicitar o retorno dos montantes à mencionada conta vinculada; 9.2.6. a disponibilização de canais de atendimento permitiu, ainda, que os créditos feitos pela Caixa em contas correntes, contas conjuntas e contas simplificadas fossem feitos somente mediante prévia e expressa autorização do trabalhador; 9.2.7. com relação ao Programa de Integração Social (PIS), não foram constatadas práticas que representem o emprego/bloqueio de tais recursos sem expressa e prévia autorização dos respectivos titulares-destinatários para quitação de dívidas, excetuando situações de bloqueio por determinação judicial. Especificamente no caso de crédito dos valores em conta de depósitos do titular, são consideradas apenas as contas que, na data da extração, apresentem saldo igual ou superior a zero, a fim de evitar o crédito em contas com saldos negativos; 9.2.8. em uma base de asseguração limitada, considera-se que os procedimentos executados pela Caixa em relação aos pagamentos do FGTS e do PIS estão em conformidade com as normas legais estabelecidas nas Leis 8.036/1990 e 13.932/2019; 9.2.9. as principais fontes de informações capazes de detectar eventuais irregularidades trouxeram argumentos consistentes atestando a baixa probabilidade de ocorrência de problemas envolvendo as operações com o FGTS e PIS/Pasep, especialmente no que tange aos pontos trazidos pelo solicitante; 9.3. considerar a solicitação integralmente atendida, nos termos art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação ao Presidente da Comissão de Fiscalização e Tributação da Câmara dos Deputados, Deputado Sérgio Souza, à Caixa Econômica Federal e ao Banco Central do Brasil; 9.5. arquivar os presentes autos.